Tribunal: TJBA
Processo: 0510559-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510559-77.2019.8.05.0001 Juízo de Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VADSON VICENTE SANTOS Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotores de Justiça: Maria Auxiliadora Campos Lôbo Kraychete e Marcos Pontes de Souza Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTE TENTADO. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, C/C ART. 14, II, E ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 292 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA – INACOLHIMENTO – A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, EM ESPECIAL AS DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS COM O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. AS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO GANHAM DESTAQUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES STJ. 2- PEDIDO DE REFORMA DA PENA DEFINITIVA PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POSTO QUE NÃO HOUVE APREENSÃO OU PERÍCIA E DECOTE DO CONCURSO DE AGENTES - NÃO ACOLHIMENTO – DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL RESTOU COMPROVADAO A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, PORQUANTO A VÍTIMA AFIRMOU CATEGORICAMENTE QUE OS DOIS ASSALTANTES CHEGARAM JUNTOS. QUANTO A NECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO, É PRESCINDÍVEL, SE OUTRAS PROVAS DEMONSTRAM A SUA UTILIZAÇÃO. PRECEDENTES STJ. 3- POSTULAÇÃO GENÉRICA DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INCABÍVEL – RESTOU DEMONSTRADO QUE O RÉU E O CORRÉU MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, DERAM VOZ DE ASALTO PARA DUAS VÍTIMAS, INCIDINDO NA REGRA DO CONCURSO FORMAL. 4- POSTULAÇÃO DE ALTERAÇÃODO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, TENDO EM VISTA O QUANTUM DA PENA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA FIXAR O REGIME MAIS SEVERO – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO PRIMEVO FIXOU O REGIME FECHADO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 33, §3°, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO CONCEDIDA PELO ORDENAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 5- PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – JUÍZO A QUO NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PERMANECIAM PRESENTES OS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALIADO À QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA E AO FATO DE RESPONDER A TODO O PROCESSO PRESO CAUTELARMENTE, FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, CONFORME JULGADOS DO STJ. OCORRE QUE JÁ TRANSCORRERAM 05 ANOS, DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA E, EM PESQUISA REALIZADA NO SEEU, CONSTATOU-SE QUE O RECORRENTE JÁ PROGREDIU PARA O REGIME ABERTO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA EM 31/05/2022, DE MODO QUE NÃO PERSISTEM OS MOTIVOS AUTORIZADORES DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, E, POR CONSEQUÊNCIA, CABÍVEL AO SUPLICANTE O DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0510559-77.2019.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) tendo, como Recorrente VADSON VICENTE SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e julgar PARCIALMENTE PROVIDO o recurso defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora